Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-18.2025.8.11.0022
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-18.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO MORAES PINTO - CPF: 049.878.621-82 (APELANTE), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. destinação para uso pessoal. Versão defensiva isolada. Circunstâncias do flagrante e conteúdo extraído do aparelho celular. mercancia de entorpecentes evidenciada. desproporcionalidade da elevação da pena-base. readequação. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas

a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação da conduta para posse de entorpecentes ou redução das penas.

II.
Questões em discussão

1) Drogas apreendidas para uso pessoal; 2) desproporcionalidade da elevação da pena-base pelos maus antecedentes.

III.
Razões de decidir

1.

A circunstâncias do flagrante [denúncia prévia específica de tráfico de drogas no local, monitoramento, circulação de pessoas conhecidas do meio policial como usuários, apreensão de diversas embalagens para porcionamento de cocaína, rolos filmes e balança de precisão] somados à comprovação da mercancia ilícita extraído do aparelho celular apreendido com o agente, evidenciam de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

2. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

3. O aumento da pena-base pelos maus antecedentes no patamar de 1/4 (um quarto) por uma única condenação criminal, sem indicação de outros elementos concretos que o fundamente, afigura-se desproporcional, à luz do entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 1.023.016/RO).

IV.
Dispositivo

Recurso parcialmente provido para readequar as penas.

Tese de julgamento:

1. A alegação de uso pessoal não descaracteriza o tráfico quando presentes evidências de comercialização.

2.

O ônus de demonstrar a destinação exclusiva do entorpecente para uso próprio compete à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação, especialmente quando a natureza, o local e as circunstâncias da apreensão indicam finalidade distinta.

3. O aumento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 12.11.2024.
STJ, AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.023.016/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025. (STJ, AgRg no HC nº 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025. STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Des. convocado do TJDFT-, Sexta Turma, 15.12.2023. STJ, AgRg no HC nº 741.830/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 7.6.2022. TJMT, AP NU 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024. TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016. TJMT, Enunciado Criminal 3. TJMT, AP NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023. TJMT, NU 0001056-50.2017.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, 4.10.2024.

TJMT, AP NU 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2024. TJSC, HC NU 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal,10.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000255-18.2025.8.11.0022 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE(S): LEONARDO MORAES PINTO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LEONARDO MORAES PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (NU 1000255-18.2025.8.11.0022), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trina) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 272885912).

O apelante sustenta que: 1) a droga apreendida seria destinada para uso pessoal; 2) a elevação da pena-base na fração de 1/4 (um quarto) pelos antecedentes seria desproporcional.

Requer o provimento para desclassificar o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzir as penas.

Prequestiona o art. 5º, XLVI, LVII, art. 93, IX, ambos da CF; art. 28 e 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art.

155, art. 156 e art. 386, III e VII, todos do CPP; e art. 59 do CP (ID 329024951).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 329024954).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 730 (setecentos e trina) dias-multa, em regime inicial de cumprimento da pena FECHADO – Inconformismo defensivo – 1) Pleito pela do tráfico para posse de drogas para consumo pessoal – Improcedência – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais firmes e coerentes nas duas fases processuais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – 2) Pugna pela readequação da fração utilizada na primeira fase da dosimetria (1/4), para valorar negativamente a circunstância judicial “antecedentes” na fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito – Não acolhimento – O critério utilizado na primeira fase da dosimetria está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e foi adequadamente fundamentada para o caso concreto – Precedentes jurisprudenciais – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 332465884)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 20 de fevereiro de 2025, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Natal Lopes, nº 96, Bairro Cidade Viva, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, LEONARDO MORAES PINTO, vulgo “Cuiabano e Filho do Dono”, guardava e tinha em depósito para entrega a consumo de terceiro e venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 01 (uma) porção de MACONHA, com massa bruta de 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas), 01 (um) prato e 1 (um) colher com resquícios de substância branca, 06 (seis) rolos de plástico filme, 41 (quarenta e um) tubos plásticos vazios do tipo eppendorf (utilizados para acondicionamento de cocaína), 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem plástica (usada para embalar entorpecentes) e 02 (dois) aparelhos celulares, conforme termo de apreensão (Id. 188549816) e laudo pericial nº 511.3.10.9151.2025.010999-A01 (Id. 188549821)[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência LEONARDO MORAES PINTO imputando-lhe o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, [...].
”
(Nathália Moreno Pereira, promotora de Justiça – ID 32904884)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A autoria se firma pelos depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, e pelo relatório técnico da quebra de sigilo telemático do celular do réu.

Em juízo, a testemunha MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA descreveu o monitoramento do local, a dinâmica de entradas e saídas de pessoas e motocicletas e a apreensão, dentro da residência, de “fôrma” com resquícios, balança e plásticos filme, além de consignar que a etapa de análise do celular foi realizada por colegas e anexada aos autos, confirmando indícios de traficância. [...].

O relatório da análise do conteúdo extraído do smartphone de LEONARDO é especialmente eloquente. As conversas revelam pedidos, entregas e tratativas próprias da mercancia ilícita, com uso de codinomes e linguagem cifrada típica do comércio de drogas.

Em diálogo com “André”, por exemplo, o interlocutor pede ajuda para “receber mais drogas”, alega que “está acabando”, e pouco depois é indagado se a “mercadoria (droga) chegou”, ao que responde que o “Calango levou os 25 solicitados”.

Já em diálogo com “Rosilene”, surge novo “pedido de drogas”, acompanhado do envio de imagem de utensílio semelhante a uma forma de alumínio contendo porções de substância amarelada, aparentemente pasta base de cocaína — também denominada no meio criminoso de “gorda” ou “gordura”.

O relatório conclui, de forma técnica e contextualizada, que as conversas, áudios e imagens constituem indícios concretos de autoria no crime investigado.

Em reforço, o próprio relatório do núcleo de investigação indica a cadeia de custódia da extração e a existência de conversas, áudios e imagens que, cotejadas com o laudo de constatação positivo para maconha, “confirmam que Leonardo pratica o crime de tráfico de drogas em Pedra Preta”, assinado por três investigadores.

A negativa do réu, por sua vez, mostra-se isolada e autocontraditória.

Em juízo o réu afirmou ser usuário e dependente químico, dizendo que, no dia da abordagem, “usava” a droga para consumo próprio e que a balança teria sido deixada por terceiro não identificado, enquanto os eppendorfs, plásticos filme e o compartimento secreto na cômoda “não lhe pertenciam” porque já estariam no imóvel quando passou a residir ali.

Porém a sua versão apresente estão desprovidas de suporte probatório mínimo, a afastar as tratativas captadas no aparelho por ordem judicial — que revelam oferta, entrega e cobrança de “mercadoria”.

A palavra dos agentes estatais, prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui especial força probatória, não havendo nos autos qualquer indício de má-fé, perseguição ou fabricação de flagrante. [...]

A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, com invocação do julgamento do STF no RE 635659, não prospera.

O próprio precedente ressalva que a presunção de usuário é relativa e pode ser afastada por indícios de comércio, tais como forma de acondicionamento, tentativa de destruição de prova digital e existência de fitas de fracionamento, todos presentes nos autos.

Ainda que o precedente discuta parâmetros objetivos para orientar a distinção entre uso e tráfico, eventual presunção quantitativa é relativa e pode — e deve — ser afastada quando outros elementos probatórios robustos indicam destinação mercantil da substância.

Aqui, embora a massa da porção de maconha apreendida seja modesta (4,21 g), o contexto probatório é inequívoco: utensílios de fracionamento e embalagem (balança de precisão, rolos de plástico filme, 41 eppendorfs), ambiente estruturado para guarda e preparo (compartimento oculto em cômoda) e, principalmente, conversas, imagens e áudios de um aparelho celular analisado por ordem judicial que demonstram pedidos, entrega e circulação de “mercadoria” em quantidade e com intermediação por terceiros (“Calango levou os 25 solicitados”).

Nessas condições, a presunção de uso pessoal cede lugar à prova concreta de comércio ilícito.

A documentação técnica do procedimento de extração (lacração, identificação do dispositivo e das mídias, ferramenta utilizada e volume de dados) confere confiabilidade ao resultado.

Em síntese, há prova segura da materialidade, pela apreensão e laudo pericial; prova segura da autoria, pela coerência dos depoimentos policiais em juízo e pela prova digital extraída do celular do réu com autorização judicial.

Portanto, é inaplicável ao presente caso a tese fixada no Tema 506 do STF, pelas circunstâncias fáticas que envolvem a dinâmica criminosa, reveladoras de inequívoca destinação comercial do entorpecente.

À luz desse quadro, a subsunção ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 é imperiosa, não havendo espaço para desclassificação ao art. 28 nem para absolvição por insuficiência probatória.

III) - DISPOSITIVO.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de condenar o acusado LEONARDO MORAES PINTO, já qualificado nos autos, como incursos nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

A) - Circunstâncias judiciais.

O delito de tráfico de entorpecentes, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. [...].

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação penal condenatória transitada em julgado em 10/06/2024, nos autos da Ação Penal n.º 1000539-02.2020.8.11.0022, condenado pela prática do crime de receptação. [...].

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico a existência de atenuantes da pena.

Ainda, verifico a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal n. 0003177-30.2017.8.11.0022 que transitou em julgado em 20/08/2018, sendo reconhecida a prescrição da pena em 18/01/2023 nos autos do executivo de pena n. 0002701-55.2018.8.11.0022, o que enseja a aplicação da agravante da reincidência.

Desta feita, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não verifico também ser possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois conforme se extrai dos antecedentes criminais do réu, além da condenação dos crimes descritos nas fases anteriores, o réu foi condenado pelo crime de integrar organização criminosa nos autos da Ação Penal n. 1000921-24.2022.8.11.0022 que transitou em julgado em 31/10/2023.

Assim, não verificando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, [...], fixo a pena de multa em 730 (setecentos e trina) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.[...].

Desta forma, tendo em vista que a pena definitiva é de 07 (setes) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e o tempo cumprido de prisão preventiva e, considerando que o réu é reincidente, com fundamento no artigo 33, §3º, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME FECHADO [...].”
(
Márcio Rogério Martins
, juiz de Direito - ID 329024936)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.92947 (ID 329023395 e ID 329023396) e Laudo Pericial de Entorpecente n° 511.3.10.9151.2025.010999-A01 (ID 329024850), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Moacir Arimatheia da Costa e Jeferson Soares Alves, investigadores de polícia (ID 329024851 e ID 329024852) e o interrogado o apelante LEONARDO MORAES PINTO, que exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 329024854). Foi juntado o Relatório nº 2025.13.27355, relativo à extração de dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos (ID 329024873).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Moacir Arimatheia da Costa e Jeferson Soares Alves, investigadores de polícia, e o interrogatório de LEONARDO MORAES PINTO, apelante (Relatório de Mídias – ID 329024925).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Moacir Arimatheia da Costa e Jeferson Soares Alves [policiais civis], na Delegacia de Polícia, relataram terem recebido informações de: “
um suspeito, por vulgo de "cuiabano", que faz uso de tornozeleira eletrônica, estava praticando tráfico intenso de entorpecentes e que a movimentação, em sua casa, era intensa, sempre com a presença de outros suspeitos; na data de ontem, realizaram monitoramento na casa de "cuiabano" e perceberam que Jhonys da Silva Delgado [também tornozelado], vulgo "bocão", outro suspeito já bastante conhecido, estava na residência juntamente com outros dois utilizando uma motocicleta; na data de hoje, novamente, estávamos no local quando percebemos que duas motocicletas saíram da casa do suspeito; e, nesse momento, decidimos realizar abordagem na residência, já que conforme as investigações e o monitoramento realizado no dia anterior, tínhamos fundadas suspeitas que havia entorpecentes para ser comercializado no local; dentro da residência realizamos a abordagem de LEONARDO MORAES PINTO, vulgo cuiabano, e, durante as buscas, localizamos num compartimento secreto na cômoda do quarto uma embalagem contendo diversos pinos utilizados para acondicionar cocaína, um prato aparentando ter resquícios de pó branco, uma balança de precisão, uma trouxa de maconha, diversos rolos de papel filme e uma embalagem utilizada para acondicionar maconha além de dois celulares, sendo que um deles estava no compartimento secreto junto com a embalagem contendo pinos; percebemos, também, que a tornozeleira eletrônica do suspeito estava desligada; apreendemos a motocicleta do suspeito visto que há informações que utilizava para realizar entregas de entorpecente;[...]”

(ID 329024851 e ID 329024852);

- Jeferson Soares Alves [policial civil], em Juízo, narrou que,
“[...] na época, a equipe policial tinha informações sobre uma movimentação intensa na residência do investigado LEONARDO; semanas antes, quando realizavam intimações na região, ele e o colega Moacir observaram a movimentação de pessoas conhecidas por envolvimento com o tráfico de entorpecentes e com facções criminosas, o que reforçou as suspeitas de que a casa era usada para o tráfico; no dia anterior ao flagrante, realizaram monitoramento do local e viram dois suspeitos saindo de motocicleta, aparentemente para realizar entregas de drogas; havia informações de que o suspeito preso utilizava sua motocicleta para entregar entorpecentes; diante das investigações e das evidências coletadas, realizaram a abordagem e busca na residência, onde encontraram uma quantidade considerável de pinos para acondicionar drogas, escondidos em um compartimento secreto de uma cômoda no quarto do investigado, juntamente com um aparelho celular, além de uma balança de precisão, plásticos filmes utilizados para embalar drogas, e uma porção de maconha; a tornozeleira eletrônica do suspeito estava desligada, indicando descumprimento de medida cautelar; acreditavam haver mais drogas escondidas no local, mas, devido ao terreno com muito mato, a busca foi dificultada; o celular foi apreendido e, embora não tenha participado da segunda fase da investigação, soube posteriormente que, a partir da extração dos dados do aparelho, foram encontradas evidências que confirmavam a prática do tráfico de drogas; durante a abordagem, o réu não ofereceu resistência, tendo o procedimento ocorrido de forma tranquila, embora com necessidade de uso moderado de força por estarem apenas dois policiais; os objetos encontrados — balança de precisão, pinos utilizados para acondicionar cocaína e o compartimento falso na cômoda — são característicos do tráfico de entorpecentes, descrevendo que o compartimento era um fundo falso utilizado para esconder o celular e os materiais relacionados à droga [...]”
(Relatório de Mídias – ID 329024925 e excerto da sentença – ID 329024936);

- Moacir Arimatheia da Costa [policial civil], durante a instrução processual, destacou que:
[...] a equipe policial recebeu informações de que o investigado, conhecido pelo apelido de “Cuiabano”, estaria comercializando drogas na região do Bairro São Sebastião, motivo pelo qual passaram a monitorar o local durante alguns dias; durante o monitoramento, observaram movimentação de pessoas e de adolescentes já conhecidos da polícia e, em um dos dias, perceberam a saída de duas motocicletas da residência, circunstância que levou a equipe a realizar a abordagem; ao ingressar na casa do investigado, encontraram uma fôrma com resquícios aparentes de entorpecentes, uma balança de precisão e vários plásticos filmes utilizados para embalar drogas; LEONARDO já era conhecido da equipe policial por envolvimento com uma facção criminosa, o que também motivou o monitoramento; nesse dia, conseguiram êxito em localizar indícios de tráfico de drogas, posteriormente, confirmados pela análise dos dados extraídos do celular do investigado, os quais demonstraram a prática de traficância; embora houvesse movimentação de várias pessoas na residência, as informações que possuíam indicavam que apenas LEONARDO MORAES PINTO, vulgo Cuiabano, residia no local [...]”

(Relatório de Mídias – ID 329024925 e excerto da sentença – ID 329024936);

LEONARDO MORAES PINTO
[apelante], em Juízo, negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário e que:
“[...] no dia da abordagem, foi surpreendido em casa fazendo uso de entorpecente, tendo em mãos a droga que utilizava para consumo próprio;

após sair da prisão, encontrava-se em situação financeira difícil, sem oportunidades de emprego, e que a residência onde foi preso lhe havia sido cedida de favor por uma pessoa, pois não tinha onde morar; utilizava o dinheiro de suas diárias como servente, tanto para comprar drogas, quanto para auxiliar o filho e a ex-esposa; não traficava drogas, mas, em razão das dificuldades, “fazia um corre ou outro” para sobreviver; [...] a droga apreendida, cerca de quatro gramas de maconha, era de seu uso pessoal, e a balança de precisão encontrada na casa havia sido deixada com ele por outra pessoa, cujo nome preferiu não revelar; os demais objetos apreendidos, como os 41 tubos plásticos tipo eppendorf, rolos de plástico filme e o compartimento secreto na cômoda, não lhe pertenciam, já estavam na casa quando passou a residir; chegou ao local apenas com roupas e uma mochila, que a casa e os móveis eram emprestados, e que apenas a droga e o celular apreendidos eram de sua propriedade [...]”

(Relatório de Mídias – ID 329024925 e excerto da sentença – ID 329024936).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Moacir Arimatheia da Costa e Jeferson Soares Alves, investigadores de polícia, em ambas as fases da persecução penal, descreveram, coerentemente,
a apreensão de 1 (uma) porção de maconha, pesando 4,21g (quatro gramas e vinte e uma centigramas),

6 (seis) rolos de plástico filme; 41 (quarenta e uma unidades) de pinos plásticos do tipo “eppendorf” para embalagem de cocaína e 1 (uma) balança de precisão, no dia 20.2.2025, por volta das 10h, na residência do apelante, localizada na Rua Natal Lopes, nº 96, em Pedra Preta/MT(ID 329024851 e ID 329024852 e
Relatório de Mídias – ID 329024925).

Essas narrativas [dos policiais]
são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de que uma pessoa, conhecida por “Cuiabano” que fazia uso tornozeleira eletrônica estaria comercializando drogas em sua residência, na região do Bairro São Sebastião, em Pedra Preta/MT; 2) durante o monitoramento, observaram movimentação de pessoas e adolescentes já conhecidos da polícia;

3) na data de 20.2.2025, após

visualizarem duas pessoas saindo de motocicleta do local, adentraram na residência do apelante LEONARDO MORAES PINTO, o qual estava com a tornozeleira eletrônica desativada, e, em busca domiciliar, encontraram a porção de maconha e os petrechos utilizados para comercialização ilícita de drogas [inúmeras embalagens específicas para cocaína, plástico filme e balança de precisão].

Frise-se que a perícia realizada, no smartphone REDMI (modelo 23021RAAEG) apreendido com LEONARDO MORAES PINTO, conforme Relatório nº 2025.13.27355 subscrito pelos investigadores de polícia Rogério Augusto de Oliveira Neves, Solano Francisco de Oliveira e Wender da Silva Mendonça, identificou diálogos, áudios e imagens relacionados a pedidos de entrega e tratativas de venda de entorpecentes, elementos que, confirmam a atuação do apelante no tráfico de drogas em Pedra Preta/MT (329024873).

O apelante, em Juízo, deduziu ser o entorpecente apreendido [
4,21g de maconha]
para uso pessoal, porém não apresentou elementos que possam configurar consumo ocasional ou dependência, tampouco indicou a pessoa que teria “deixado” com ele a balança de precisão, a elidir a traficância. Ademais, admitiu que “
fazia um corre ou outro
” para sobreviver, embora negue a prática de tráfico de droga (Relatório de mídias – ID 329024925 e excerto da sentença – ID 329024936).

As circunstâncias do flagrante [denúncia prévia específica de tráfico de drogas no local, monitoramento anterior pelos agentes públicos, circulação de pessoas conhecidas do meio policial como usuárias, apreensão de diversas embalagens para porcionamento de cocaína, rolos de plástico filme e balança de precisão], somadas à comprovação da mercancia ilícita

extraído do aparelho celular apreendido com o apelante, evidenciam, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, a conduta de portar pequenas quantidades de entorpecentes para comercialização sob demanda enquadra-se no conceito de “
tráfico formiguinha”
(TJMT, AP NU 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 7.2.2024). Essa prática, que pressupõe a distribuição de pequenas porções a usuários não identificados e envolve idas e vindas a
“bocas-de-fumo”
para apanhar o material (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br), e visa, muitas vezes, dificultar a caracterização do delito de tráfico e a “
atuação dos agentes de segurança pública
” (TJSC, HC NU 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal,10.9.2020).

Demais a mais, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Colacionam-se julgados, em situações análogas, do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais [...], evidenciando a comercialização ilícita. A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância. O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.”
(HC 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 12.11.2024)

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à comercialização.”
(TJMT, AP NU 0011751-16.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.10.2023)

Assim sendo, a pretensão desclassificatória se mostra improcedente, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 1/4 (um quarto) ao considerar desfavorável os antecedentes, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

De fato, o apelante registra condenação por receptação

a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cometido em 17.11.2018 e sentença transitada em julgado na data de 10.6.2024 (Ação Penal NU 1000539-02.2020.8.11.0022 - SEEU NU 2000009-73.2023.8.11.0022).

Todavia, o aumento da pena-base pelos maus antecedentes no patamar de 1/4 (um quarto) por uma única condenação criminal, sem indicação de outros elementos concretos que o fundamente, afigura-se desproporcional, à luz do entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025; AgRg no HC nº 1.023.016/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025).

Logo, aplica-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) e redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por tráfico de drogas a 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, praticado em 30.11.2017 e com trânsito em julgado em 20.8.2018 (Ação Penal NU 0003177-30.2017.8.11.0022 - SEEU NU 0002701-55.2018.8.11.0022).

Essa condenação mostra-se passível de caracterizar reincidência, haja vista não ter transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, especialmente porque o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ocorreu em 18.1.2023
(
SEEU NU 0002701-55.2018.8.11.0022 -mov.37.1).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição da pretensão executória não elide a reincidência se não transcorreu o período depurador de 5 (cinco) anos desde a extinção da punibilidade (STJ, AgRg no HC nº 653270/SP).”

(NU 0001056-50.2017.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, 4.10.2024)

Atente-se que “
não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a reincidência na segunda fase”
(STJ, AgRg no HC nº 978.158/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025).

Portanto, readéqua-se a pena intermediária para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o juiz da causa não aplicou o benefício ao considerar que o apelante registra condenação definitiva por tortura e organização criminosa a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fato ocorrido em 23.8.2022 e transitado em julgado em 31.10.2023 (Ação Penal NU 1000921-24.2022.8.11.0022 -SEEU NU 2000009-73.2023.8.11.0022), não preenchendo, por conseguinte, os requisitos, notadamente a primariedade
(
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se posição do c. STJ:

“Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.”
(AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Des. convocado do TJDFT-, Sexta Turma, 15.12.2023)

Desse modo, transforma-se a pena intermediária do apelante - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa -

em definitiva.

Sobre o regime prisional, o Juízo singular fixou o inicial fechado por ter o apelante maus antecedentes e ser reincidente.

Consigne-se que, o c. STJ assentou entendimento de que os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC nº 741.830/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 7.6.2022).

Nesse quadro, a pena imposta [6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
” (AP NU 1013973-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.8.2024)

Sendo assim, preserva-se o regime inicial fechado.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025